Tribunal: TJMT
Processo: 1021595-84.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021595-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), CLAUDIO ANDRE PADILHA - CPF: 078.129.381-23 (PACIENTE), DELTO MELO DA SILVA - CPF: 115.938.414-26 (PACIENTE), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 029.566.484-38 (PACIENTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do inquérito policial nº 1001860-26.2025.8.11.0013, mantem os pacientes presos preventivamente desde 30.07.2024, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sustenta-se constrangimento ilegal em razão da suposta ausência de definição de juízo competente para processar a ação penal e da excessiva duração da prisão preventiva. Requer-se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva; (ii) definir se a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos legais do art. 312 do CPP, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz da razoabilidade e da complexidade do caso, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. No presente caso, trata-se de ação penal com 20 denunciados, defesas distintas, múltiplos pedidos de habeas corpus e incidente de conflito de competência, o que justifica a dilação temporal.

4. Não se verifica inércia estatal relevante, pois a denúncia foi recebida, a audiência de instrução foi designada e os pedidos de revogação da prisão foram apreciados.

5. A prisão preventiva dos pacientes encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos delitos, da apreensão de entorpecentes e de quantia significativa em dinheiro, além da atuação organizada dos agentes.

6. O comportamento de um dos pacientes, no momento da prisão, ao dificultar o ingresso da autoridade policial, reforça o risco à aplicação da lei penal.

7. As decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva foram devidamente fundamentadas, em conformidade com os arts. 312 e 313 do CPP.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. O reconhecimento de excesso de prazo na prisão preventiva exige análise de razoabilidade e complexidade do caso concreto, não se caracterizando constrangimento ilegal quando a dilação se dá por fatores processuais justificados.

2. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, risco à ordem pública e à instrução criminal, conforme art. 312 do CPP.

3. A atuação organizada dos agentes, a apreensão de entorpecentes e valores relevantes, bem como tentativas de obstrução da ação policial, justificam a manutenção da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; CPP, arts. 311, 312, 313 e 318; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 140.720/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.06.2021; STJ, AgRg no RHC n. 196.827/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021595-84.2025.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDIO ANDRE PADILHA, DELTO MELO DA SILVA, JOSE ANTONIO DA SILVA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Claudio Andre Padilha, Delto Melo da Silva e Jose Antonio da Silva
contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do inquérito policial nº 1001860-26.2025.8.11.0013, mantém os pacientes presos preventivamente, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os impetrantes sustentam que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que se encontram presos preventivamente desde 30.07.2024 e, até a presente data,
“nenhum juiz decide quem irá julgar a ação penal”
.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares alternativas (id. 296879850).

O pedido liminar foi indeferido (id. 297008371).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 301010877).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães (id. 302431390).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 21.06.2024, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos pacientes e outros 18 (dezoito) investigados, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 159896522 – autos nº 1005673-23.2024.8.11.0037), a qual foi deferida em decisão datada de 18.07.2024, nos seguintes termos:

“(...) Cuida-se de representação formulada pelo delegado de polícia visando a decretação da Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar, Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos e Acesso a Monitoramento Eletrônico (Tornozeleira) em desfavor do
[sic]
indicados no id. Num. 159896522, qualificados nos autos, suspeitos da prática do crime de tráfico de drogas nesta cidade de Primavera do Leste. (...)

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o relatório técnico de investigação número 06/2024 e fotografias, onde há indicativos de que os investigados vem
[sic]
realizando a venda de drogas nesta cidade e que inclusive se utilizam de grupos de whatsapp para tanto. (...)

Os indícios de autoria e materialidade são extraídos do relatório técnico n. 001/2021-NIPVA-PJC (ID 65307498) do qual apurou-se após a degravação do aparelho celular apreendido conversas e informações entre os investigados em grupos no aplicativo WhatsApp, cujo objetivo é deliberar sobre o comercio e distribuição dos entorpecentes.

Da análise do conteúdo do material contido no aparelho celular apreendido, o citado relatório técnico descreve a conduta individualizada de cada um dos suspeitos, bem como trechos de conversas entre eles sobre o comércio de drogas. (...)

Com efeito, extrai-se que o elemento variável exigido pela lei decretação da prisão dos investigados em preventiva também se encontram presentes no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que vêm realizando o tráfico de drogas de forma indiscriminada nesta cidade, bem como o modus operandi, o qual se utiliza de redes sociais para alcançar a venda, distribuição e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas. (...)

Vale registrar que a decretação da prisão cautelar do representado se justifica igualmente para a conveniência da instrução criminal, vez que caso permaneçam soltos poderão ameaçar testemunhas e criar embaraços nas investigações. (...)

Ante o exposto, nos termos do art. 311 e 312 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, decreto a prisão preventiva dos seguintes investigados, qualificados nos autos, para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal:

(...) 3. DELTO MELO DA SILVA, vulgo “DELTO”, nascido em 25/05/1995, filho de Delfonso Ferreira da Silva e Maria Cicera Melo da Silva, inscrito no CPF nº 115.938.414-26; 4. CLÁUDIO ANDRÉ PADILHA, vulgo “CLAUDIO”, nascido em 07/01/1999, filho de Fauri Padilha e Tereza Padilha, inscrito no CPF nº 078.129.381- 23; (...) 8. JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, vulgo “TUBARÃO ou ZÉ DA LATINHA”, nascido em 28/07/1979, filho de Antonio Jose da Conceição e Maria Jose da Conceição, inscrito no CPF nº 029.566.484-38; (...)”
(id. 162542301 – autos nº 1005673-23.2024.8.11.0037)

Os mandados de prisão foram cumpridos em 30.07.2024 (id. 163993989, pág. 4 e 6, e id. 164128398 – autos nº 1005673-23.2024.8.11.0037).

Em audiência de custódia realizada no dia 31.07.2024, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulada pelos pacientes Claudio Andre Padilha e Delto Melo da Silva, conforme os termos abaixo:

“(...) DELTON MELO DA SILVA e CLAUDIO ANDRE PADILHA:

O pedido de prisão domiciliar ora formulado deve ser indeferido.

Como se sabe, o benefício almejado é uma faculdade judicial, a qual deve ser deferida quando demonstrada a dependência de pessoa menor de idade da presença dos pais.

No caso em comento, verifico que os flagrados não trouxeram aos autos qualquer indicativo de que preenchem os requisitos previstos no artigo 318 do CPP, razão pela qual o indeferimento do pedido de prisão domiciliar é medida que se impõe. (...)”
(id. 164170658 – autos nº 1005673-23.2024.8.11.0037)

Na data de 26.08.2024, a autoridade policial requereu a
“duplicação do prazo de conclusão”
, o que foi deferido pelo juízo
a quo
em 18.09.2024 (id. 169550168 – autos nº 1005673-23.2024.8.11.0037).

Distribuído os autos do inquérito policial sob o nº 1009484-88.2024.8.11.0037, a autoridade policial apresentou Relatório no dia 27.09.2024, pelo indiciamento de 24 (vinte e quatro) investigados [incluindo os 03 pacientes] como incursos nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 170603154 – IP nº 1009484-88.2024.8.11.0037).

Em 02.10.2024, os impetrantes requereram o relaxamento da prisão dos pacientes Delto Melo da Silva e Claudio Andre Padilha (id. 171137486 – IP nº 1009484-88.2024.8.11.0037).

No dia 24.10.2024, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor de 20 (vinte) investigados, sendo que os pacientes foram denunciados da seguinte maneira:
Delto Melo da Silva,
como incurso nas sanções do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e
Cláudio André Padilha
e
José Antônio da Silva
como incursos nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 (id. 173530179 – IP nº 1009484-88.2024.8.11.0037).

Ato subsequente, em 25.10.2024, o juízo singular determinou a notificação dos acusados, para oferecerem defesa prévia (id. 173636464 – IP nº 1009484-88.2024.8.11.0037).

Em 31.10.2024, os impetrantes requereram o relaxamento da prisão preventiva em favor dos pacientes
Cláudio André Padilha
e
Delto Melo da Silva
(id. 174206461 – IP nº 1009484-88.2024.8.11.0037).

No dia 03.12.2024, os impetrantes requereram a substituição da prisão preventiva do paciente por cautelares diversas
Delto Melo da Silva
(id. 177444099 – IP nº 1009484-88.2024.8.11.0037).

Em 18.12.2024, os impetrantes apresentaram defesa prévia em favor do paciente
Delto Melo da Silva
(id. 179317859 – IP nº 1009484-88.2024.8.11.0037).

Na data de 18.12.2024, os impetrantes apresentaram defesa prévia em favor do paciente
Cláudio André Padilha
(id. 179317603 – IP nº 1009484-88.2024.8.11.0037).

Em 06.03.2025, os impetrantes apresentaram defesa prévia em favor do paciente
José Antônio da Silva
(id. 186168055 – IP nº 1009484-88.2024.8.11.0037).

No dia 12.05.2025, os impetrantes requereram a apreciação dos petitórios acostados aos ids. 177444099, 179317859, 185812108 e 179317603 nos autos do IP (id. 177444099 – IP nº 1009484-88.2024.8.11.0037).

Em decisão do dia 22.05.2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste entendeu que os fatos revelam a existência de suposta organização criminosa, reconhecendo, de ofício, sua incompetência absoluta e determinando a remessa dos autos à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (id. 191375614 – IP nº 1009484-88.2024.8.11.0037).

Na decisão datada de 16.06.2025, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá aponta que
“não há denúncia ou aditamento em relação à suposta prática de crimes previstos na Lei n.º 12.850/2013, tendo havido denúncia tão somente quanto a delitos tipificados na Lei n.º 11.343/2006. Ademais, também não consta requerimento ministerial para declínio de competência em razão da eventuais indicíos
[sic]
de crimes relacionados a organização criminosa”
, razão pela qual abriu vista ao órgão ministerial (id. 197439131 – IP nº 1009484-88.2024.8.11.0037).

Em manifestação datada de 01.07.2025, o órgão ministerial de primeiro grau suscitou conflito negativo de competência (id. 199368188 – IP nº 1009484-88.2024.8.11.0037).

No dia 03.07.2025, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá declarou sua incompetência e determinou a devolução dos autos ao juízo da Comarca de Primavera do Leste (id. 199686707 – IP nº 1009484-88.2024.8.11.0037).

Em 28.07.2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, dentre várias deliberações, recebeu a denúncia, agendou audiência de instrução e julgamento para o dia 08.10.2025 e indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva em desfavor dos pacientes e dos demais denunciados, nos seguintes termos:

“(...) A segregação cautelar dos réus se justificou para garantir a ordem pública, e a conveniência da instrução criminal, pelos fatos e fundamentos explanados na decisão proferida nos autos de n. 1005673-23.2024.8.11.0037, ID. 162542301. (...)

A necessidade da manutenção da segregação cautelar persistiu, bem como foi devidamente fundamentada a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, presente a materialidade e os indícios de autoria delitiva.

Analisando os autos concluo que referidos requisitos persistem no presente caso, de modo que mantenho inalterada aquela decisão pelos seus próprios fundamentos. (...)

Que DELTO, CARLOS DANIEL, VITOR GABRIEL, FRANCEILSON, FRANCEILTON, MIKAEL, IOGO, CICERO, CLEONE, JULIANO, RANIERY, MARCOS MACIEL, RAYSSON, JOSÉ ANTÔNIO, CLÁUDIO, PEDRO HENRIQUE e ELAINE atuavam como distribuidores e vendedores, adquirindo drogas de TAILSON, muitas vezes com autorização ou por intermédio de MAYCON JONY. (...)

Que no total da operação foram apreendidos mais de 536g de cocaína, 573g de maconha e comprimidos de MDA, bem como que valores significativos foram transacionados, como R$11.117,00 apreendidos com DELTO MELO DA SILVA. (...)

Ademais, verifico que muitos dos envolvidos possuem histórico criminal, principalmente por tráfico de drogas, o que indica que não se trata de um primeiro delito e sim de um modus operandi usual.

As defesas não trouxeram aos autos qualquer comprovação de alteração fática que ensejasse na insubsistência da medida acautelatória, de maneira que seus pedidos não merecem acolhimento.

Portanto, considerando a prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, demonstrados pelas circunstâncias fáticas das práticas dos delitos, tais como gravidade concreta da ação e a possibilidade de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade, resta justificada a imperiosidade da decretação da prisão cautelar para resguardar a garantia da ordem pública. Inobstante as alegações trazidas pelas defesas no sentido de que não há elementos concretos para manutenção da decisão da prisão preventiva, tem se que razão não assiste. (...)”
(id. 201900158 – IP nº 1009484-88.2024.8.11.0037)

De início, não se vislumbra excesso de prazo na formação da culpa capaz de ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

A análise deve ser feita à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
In verbis
:

“(...) Esta Corte tem o entendimento de que somente configura constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a duração irrazoável do processo que decorra de desídia do aparato estatal. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 140.720/AL, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.06.2021)

No mesmo sentido, colhe-se recente julgado da Sexta Turma:

“(...) 4. Cumpre registrar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (...) 5. Informam os autos que, "aos 18/01/2022 foi recebida a denúncia, oportunidade em que foi determinada a citação dos réus e decretada a sua prisão preventiva". Na espécie, o recorrente, em 1º/9/2023, foi pronunciado "pela prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CP (em relação a vítima Erasmo), e [...] também [...] nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II (em relação a vítima Alice), do CP" (fl. 95), de modo que o acórdão está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo, tendo a instrução sido, inclusive, encerrada, a atrair a incidência da Súmula n. 52 do STJ. (...)”
(AgRg no RHC n. 196.827/ES, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22.08.2024)

No presente feito, trata-se de ação penal complexa, com 20 (vinte) denunciados, patrocinados por advogados distintos, inclusive pela Defensoria Pública, o que, por si só, gera maior dilação temporal para intimações, prazos de defesa e organização da instrução.

Ademais, no curso da investigação e da ação penal, foram impetrados sete
habeas corpus
, além da apresentação de diversas petições autônomas de revogação e relaxamento de prisão, relativas a denunciados distintos, as quais demandaram análise individualizada por parte do juízo processante.

Registre-se, também, que houve a suscitação de incidente relacionado à competência jurisdicional, com sucessivas declarações de incompetência entre juízos distintos, situação solucionada no lapso temporal de aproximadamente dois meses, o que não se revela desarrazoado diante da complexidade dos fatos investigados e do número expressivo de acusados.

Importante salientar que, em 28.07.2025, foi proferida decisão de saneamento processual, ocasião em que o magistrado de origem
recebeu a denúncia
, apreciou os pedidos de revogação das prisões preventivas e
designou audiência de instrução e julgamento para 08.10.2025
.

Assim, o andamento processual se encontra devidamente regularizado, com ato instrutório já agendado, não havendo inércia estatal a justificar a concessão da ordem.

Cumpre ressaltar que a manutenção da custódia cautelar se encontra fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas, as quais envolvem tráfico de drogas em larga escala, inclusive considerando a apreensão, em posse do paciente
José Antônio da Silva
, de substância com alto potencial lesivo [pasta base], e valores significativos em poder dos acusados, além de indícios de atuação organizada para a comercialização ilícita.

Neste ponto, destaco individualmente a apreensão de R$ 11.117,00 em espécie e uma máquina de cartão [mercado pago] em posse do paciente
Delto Melo da Silva
(id. 166014384, pág. 6/7 – autos nº 1005673-23.2024.8.11.0037) e R$ 8.261,00 [notas] em espécie, R$ 453,45 [moedas] em espécie, 03 papelotes pequenos de pasta base e 06 papelotes médios de pasta base, esses, em posse do paciente
José Antônio da Silva
(id. 166014384, pág. 21/22 – autos nº 1005673-23.2024.8.11.0037).

Por fim, também é válido mencionar que, em relação ao paciente
Cláudio André Padilha
, a equipe responsável pela prisão relatou que
“foi necessário forçar a porta dos fundos, pois o alvo entrou no banheiro e não atendeu a ordem dos policiais, somente após algum tempo franqueou a entrada na residência”
(id. 166014384, pág. 13/14 – autos nº 1005673-23.2024.8.11.0037), o que denota comportamento voltado a dificultar a ação policial e, consequentemente, a persecução penal, reforçando a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A decisão, que decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva, evidenciou a necessidade da medida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em conformidade com os artigos 312 e 313 do CPP.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025